Tribunal: TJBA
Processo: 8002228-98.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002228-98.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LUIZ DIAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. OPÇÃO DA PARTE PELO RITO COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. I e IV, do CPC, ao entender ser incompetente para processar ação de indenização por dano material ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. Rejeição da preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por incompetência do juízo comum, quando a parte opta por não ajuizar a ação perante o juizado especial, cuja competência é concorrente e relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente, e, não, a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 64, § 3º).

4. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a opção pelo rito comum ou pelo juizado especial cabe ao autor da demanda, conforme previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

5. A extinção do processo pelo juízo comum, em razão da existência de juizado especial na comarca, viola o princípio da inércia da jurisdição e a faculdade da parte autora em escolher o rito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A competência dos juizados especiais cíveis é relativa e concorrente, sendo facultado ao autor ajuizar a demanda na justiça comum. 2. A extinção do processo por incompetência do juízo comum, quando a parte opta validamente pelo procedimento ordinário, é indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 3º, e 485, incs. I e IV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; TJBA, AI 8031109-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002228-98.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ADALBERTO LUIZ DIAS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

rejeitar a preliminar,
conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator